Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0709507-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NAZARE TEIXEIRA DE SOUZA AGRAVADO: MOUZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA NAZARÉ TEIXEIRA DE SOUZA, representada por sua procuradora, em face de decisão proferida em ação de reintegração de posse, que indeferiu o pedido liminar. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 56765352 – Pág. 33): “[...] Em relação à medida liminar, o art. 561, incisos I a IV, do CPC/, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Dito isso, não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, segundo narrado na inicial, a própria parte autora autorizou o réu residir no local de forma gratuita, não estando evidenciada, num juízo de cognição sumária, a data da alegada perda da posse. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. [...].” Em suas razões recursais (ID. 56765340) a agravante alega, em síntese: i) que em razão da Pandemia de Covid-19, por ser idosa, viúva e cadeirante, afastou-se de sua casa e passou a morar com as suas filhas, revezando em diferentes períodos em suas residências, e seu filho passou a ocupa-la a título gratuito; ii) que no final do ano passado (2023), decidiu retornar a sua residência, mas o seu filho se negou a devolver o imóvel; iii) que em razão da negativa providenciou em 05/02/2024 notificação extrajudicial, e a encaminhou por meio de WhatsApp ao requerido para que o imóvel fosse devolvido em 30 dias; iv) que vencido o prazo, o requerido continua a residir em seu imóvel. Sustenta que possui 02 cuidadoras, que se revezam mutuamente, e que “... precisa de espaço para que tenha um melhor qualidade de vida, e precisa urgentemente retornar para a sua residência, que já é adaptada para o seu bem estar e conforto, portanto, encontrando resistência do réu, que se nega em desocupar o imóvel, e não está pagando a energia, o fornecimento de água e serviço de esgoto, e o IPTU do imóvel, comportamento abusivo e tamanha falta de respeito com a mãe, que é idosa e portadora de necessidades especiais, e precisa do seu espaço para poder viver em paz.”. Pede a reformada da r. decisão agravada a fim de que lhe seja CONCEDIDA A LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, expedindo-se o competente mandado de reintegração de posse em favor da agravante, senhora legítima da propriedade, domínio e da posse do imóvel objeto da presente. No mérito, pede a confirmação da liminar. Ausente o preparo. Relatei. DECIDO. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela total ou parcial. Nesta seara recursal, própria de cognição sumária, deve o agravante apresentar o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo acrescido da probabilidade do direito material vindicado (art. 300, CPC). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse. No presente caso, não é possível depreender dos documentos juntados aos autos a que título o requerido, filho da requerente, estaria residindo no imóvel em questão, e nem a quanto tempo elo bem é utilizando para sua moradia. Conquanto alegue a autora/agravante ser proprietária do imóvel cedido ao requerido, seu filho, a título de comodato verbal, com negativa de desocupação voluntária caracterizando esbulho possessório, devendo ser reintegrado na posse, não há prova suficiente para concessão da liminar pretendida. Com efeito, em que pese a afirmação de que o requerido teria sido notificado extrajudicialmente a restituir o bem imóvel, não restou demonstrado o teor da mencionada notificação e nem que efetivamente o requerido tenha recebido a notificação. Ademais, em consulta ao PJE, verifica-se que ao menos desde fevereiro de 2023 ele reside no endereço em questão (Pje 0706653-54.2023.8.07.0016). Além disso, extrai-se do acordo realizado em Reclamação Pré-Processual (PJE 0707257-26.2024.8.07.0001), em 19/04/2023, que a requerente estaria residindo com o requerido no imóvel que ora reivindica a posse. Assim, tratando-se de ação possessória, a discussão refere-se ao exercício da posse de fato sobre o bem e não a sua propriedade. A documentação trazida aos autos com a petição inicial não confere prova conclusiva a respeito do comodato verbal entre as partes (mãe e filho). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Registre-se que não há óbice para que este pedido de tutela antecipada seja refeito e reanalisado pelo Juízo de Origem, mediante a juntada de novos documentos ou eventual mudança fática na situação das partes.Logo, não evidenciado o perigo de dano imediato, mostra-se correta a decisão agravada que indeferiu a liminar e determinou a realização. Comunique-se o Juízo de origem com urgência para conhecimento desta decisão. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, incisos II, do CPC. Publique-se. Intimem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital